Tribunal: TJDFT
Processo: 0735018-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735018-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINVAL FARIAS DE ALMEIDA AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SINVAL FARIAS DE ALMEIDA em face de decisão proferida pela 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da monitória n 0708588-33.2021.8.07.0006 que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Alega que o fato de ser militar não pode interferir na apreciação do pedido e não pode ser discriminado em razão da sua condição. Sustenta que seu contracheque e sua remuneração líquida justificam o pedido e que seus ganhos líquidos são ainda reduzidos por gastos básicos, seus e de seus dependentes, cujos valores não estão exteriorizados no contracheque. Pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: “a) a concessão do pedido feito preliminarmente, ou seja, a antecipação tutela, tornando sem efeito, desde já, a decisão agravada, até decisão final de mérito. b) no mérito, a concessão da gratuidade da Justiça, atendendo ao pedido formulado pelo agravante tão logo ingressou nos autos do processo originário de cobrança, e não em processo - de execução oriundo de outro - constante no julgado que deu ensejo ao indeferimento do pedido do agravado.” A decisão impugnada foi assim lançada: “O réu é militar e percebe vencimentos em valor suficiente para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. A existência de empréstimos bancários e outras dívidas voluntariamente assumidas pelo postulante não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica a ensejar o deferimento do benefício, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXIGIDOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA COM EFEITOS RETROATIVOS. O Juiz pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica daquele que o pleiteia indicarem que não se trata de hipossuficiente. A assunção espontânea de dívidas com empréstimos bancários não caracteriza, por si só, a situação de miserabilidade jurídica do postulante. Deve ser afastada a pretensão da parte que, na tentativa de furtar-se ao pagamento de honorários advocatícios, perseguidos no feito de origem, pleiteia a concessão de gratuidade judiciária em sede recursal, sobretudo em razão da irretroatividade dos efeitos advindos de seu eventual deferimento. (Acórdão n.1104974, 07015396120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Portanto, na forma do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, indefiro o benefício da justiça gratuita. Anote-se. Venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica prevista no art. 12 do Código de Processo Civil.” EDUARDO DA ROCHA LEE Juiz de Direito Preparo não recolhido porque o objeto do agravo versa sobre concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Juízo de origem abordou o tema com propriedade com base na lei e jurisprudência aplicável a espécie. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de novembro de 2021